Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EMPRÉSTIMO DE BICICLETA. NÃO DEVOLUÇÃO DO BEM. ANIMUS REM SIBI HABENDI CONFIGURADO. DANOS MORAIS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168 do Código Penal), com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra sentença que lhe impôs pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, 11 (onze) dias-multa, suspensão condicional da pena e pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação mínima por danos morais. A defesa pleiteia absolvição por ausência de prova da titularidade do bem, inexistência de dolo, insuficiência probatória e aplicação do in dubio pro reo, subsidiariamente requerendo redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve incongruência entre a denúncia e a prova quanto à titularidade da bicicleta; (ii) estabelecer se restou comprovada a autoria e o dolo específico da apropriação indébita; (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade; (iv) verificar se deve ser reduzido o valor mínimo fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva resulta da ocorrência policial, dos termos de declaração e da prova oral judicializada, produzida sob contraditório.
4. Os depoimentos da vítima e da testemunha presencial são coerentes e convergentes ao demonstrar que o réu solicitou a bicicleta emprestada, prometeu devolução no mesmo dia e jamais restituiu o bem.
5. A divergência inicial sobre a titularidade da bicicleta não compromete a correlação entre acusação e prova, pois o Ministério Público aditou a denúncia para corrigir erro material e consignar que a proprietária era a filha adolescente da vítima.
6. A autorização de empréstimo prestada por terceira pessoa que detinha acesso ao bem não afasta a tipicidade, pois a apropriação indébita consuma-se com a retenção indevida ou recusa de devolução da coisa alheia móvel recebida licitamente.
7. O dolo específico revela-se pela conduta do réu ao não devolver o objeto, afirmar que o entregou a suposto primo e, posteriormente, declarar que teria vendido a bicicleta, dispondo do bem como se proprietário fosse.
8. A versão defensiva de perda do bem por terceiro não exclui a responsabilidade penal, pois evidencia destinação incompatível com a posse precária e transitória recebida em razão da confiança depositada.
9. Inexistindo prova apta a infirmar o acervo acusatório, não incidem a absolvição por insuficiência de provas, a atipicidade da conduta ou o princípio do in dubio pro reo.
10. A pena foi corretamente dosada, com pena-base no mínimo legal, exasperação de 1/6 pela agravante reconhecida e manutenção do regime inicial aberto, além do sursis.
11. O valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) por danos morais observa razoabilidade, proporcionalidade, caráter pedagógico e as condições econômicas do réu, sem impedir complementação na via cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Configura apropriação indébita a conduta de quem recebe bem móvel por empréstimo e posteriormente deixa de restituí-lo, passando a dele dispor como se dono fosse. 2. A alegação de entrega do bem a terceiro sem autorização da proprietária reforça o animus rem sibi habendi e não exclui o dolo. 3. Corrigido erro material por aditamento da denúncia, a divergência inicial sobre a titularidade do bem não gera violação ao princípio da correlação. 4. É cabível a fixação de valor mínimo por danos morais no processo penal quando houver pedido expresso e observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “c”, e §3o, 59, 61, II, “f”, 68 e 168. CPP, arts. 63, parágrafo único, 156, 386, VII, e 387, IV. CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX. Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072086, 0732354-22.2024.8.07.0003, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26.11.2025. TJDFT, Acórdão 2061566, 0734044-63.2022.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29.10.2025. TJDFT, Acórdão 2057768, 0700503-29.2024.8.07.0014, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.10.2025. TJDFT, Acórdão 1673062, 07112639720208070007, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 01.03.2023. TJDFT, Acórdão 1670890, 07036764320198070012, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 02.03.2023.